Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707182-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES AGRAVADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Reintegração de Posse n. 0726093-52.2021.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de MARITA RIBEIRO RAFAEL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116471654 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido na inicial da ação de reintegração de posse, por entender que há, no caso concreto, indícios de que o imóvel em questão possa, de fato, pertencer em parte à agravada, em decorrência da matéria discutida na ação de partilha n. 0731523-82.2021.8.07.0001 que tramita no mesmo Juízo, o que tornaria necessária a associação de tais demandas, de modo a evitar sentenças conflitantes. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes afirmam que se encontram devidamente atendidos os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, não cabendo ao Juízo de origem vincular a concessão da tutela à solução de outra lide, integrada por partes diversas e que tem por objeto imóvel distinto. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Preparo recolhido (IDs 33328204 e 33328205). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 33489124, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor dos agravantes. Opostos embargos de declaração pela agravada, foram parcialmente providos na decisão de ID 33611065, para assegurar-lhe o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda, bem como para sanar erro de fato quanto à indicação da ação na qual o d. Magistrado de primeiro grau se baseou para indeferir o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 34141337), a agravada argumenta, em síntese, a inexistência de esbulho possessório. Afirma que foram firmados dois contratos coligados relativos aos imóveis localizados no Lago Sul e no Condomínio Solar de Brasília, de modo que, em razão da exceção do contrato não cumprido, resta caracterizada a impossibilidade dos agravantes em exigirem a desocupação do imóvel. Sustenta ter a melhor posse, a qual não se configura em mera detenção do bem. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. Posteriormente, a agravada interpôs Agravo Interno (ID 34141341), reeditando a tese trazidas em contrarrazões. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja negado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento, mantendo a agravada no imóvel, onde atualmente reside, enquanto os agravantes ocuparem o imóvel situado na SHIS QL 22, conjunto 02, n° 12 – Lago Sul. Ofertadas contrarrazões ao agravo interno (ID. 34953232), os agravantes reafirmam a ocorrência de esbulho e argumentam não estarem configurados fatos impeditivos para a concessão da liminar. Ressaltam que a posse da agravada não é pautada em qualquer título, e tampouco na boa-fé, bem como que o contrato de comodato entabulado restou encerrado. Ao final, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento. A agravada, por meio da petição de ID 35581772, informa que foi prolatada sentença nos autos de origem e que, portanto, houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 125602527 na origem), no dia 24/05/2022, julgando procedentes a ação possessória (autos 0726093-52.2021.8.07.0001) e a ação reivindicatória (autos 0731523-82.2021.8.07.0001) e determinando que, de forma concomitante, no prazo de 10 dias, JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES sejam reintegrados no imóvel localizado na quadra 03, conjunto 4, lote 03, Condomínio Solar de Brasília, Lago Sul e MARITA RIBEIRO RAFAEL, tome posse do imóvel localizado na SHIS QL 22, conjunto 02, casa 12, Lago Sul. Ademais, o juízo de primeira instância condenou Marita Ribeiro Rafael ao pagamento dos valores já desembolsados pelos autores da ação possessória com relação ao IPTU e TLP relativos ao imóvel e concernentes aos anos de 2019, 2020 e 2021 (este proporcionalmente ao período da ocupação) e taxas condominiais, bem como por aquelas despesas de impostos e taxas vencidas após o ajuizamento da ação, tudo a ser liquidado posteriormente. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Retirem-se os autos da Pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 01/06 até 08/06/2022). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 às 12:12:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora